Tribunal: TJMT
Processo: 1006701-27.2021.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006701-27.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CNPJ: 22.267.453/0001-11 (APELADO), MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - CPF: 004.087.400-19 (ADVOGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - CPF: 001.470.041-79 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA EXTINTIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DOS AUTOS DA EXECUÇ
ÃO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSILIDADE – DEMANDA CAUSADA PELO INADIMPLEMENTO
-
PRINC
ÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Ainda que
se trate de inércia do credor,
impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para reconhecer que se os ora apelados deram causa ao ajuizamento da ação, sobre eles devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC/15
.

2. Recurso
provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID. 2
2
4
764222
),
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra
a
sentença

de ID. 2
33602233
,
pro
ferida n
os
Embargos à Execução n. 1006701-27.2021.8.11.0006
,
que
lhe move
VANDERLEI CARVALHO DE PAULA
- ME
e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA

e
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI
, e §3º do CPC/2015,
e
m razão da perda de objeto decorrente
da extinção d
a
execução originária
, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentença recorrida
merece reforma,
afirmando que não se justifica a imposição de sucumbência à exequente/apelante, uma vez que os embargantes, ora
apelados, deram causa ao ajuizamento da ação
(e, também, dos presentes embargos)

por inadimplirem a obrigação
.

Aduz ser injusta a imposição dos ônus processuais à credora, tendo em vista que não havendo logrado êxito em satisfazer
seu crédito, deverá
suportar, além do desfalque patrimonial decorrentes da obrigação, os ônus decorrentes das custas e honorários processuais.

Assim, pugna pelo provimento recursal e pela reforma da sentença ora combatida,
a fim de inverter os ônus de sucumbência para
condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 233602241)

Preparo recursal recolhido (ID. 2
34222188
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte ora recorrente ingressou com
Execução de Título Extrajudicial
n. 1005981-02.2017.8.11.0006
em face de

VANDERLEI CARVALHO DE PAULA - ME e VANDERLEI CARVALHO DE PAULA
visando
o recebimento do valor de R$
11.375,93
(
onze mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos
),
referente ao valor atualizado do débito gerado pela Cédula de Crédito Bancário n. D266089, com vencimento em 21/06/2016.

Citada
s por edital
, as partes executadas
, por meio da Defensoria Pública estadual,
opuseram os
Embargos à Execução n. 1006701-27.2021.8.11.0006
,
pugnando
pela nulidade da citação
por edital
, bem como a condenação d
a
parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Posteriormente, as partes executadas/embargantes foram citadas

por meio eletrônico
em 07/09/2022,
conforme ID. 94545137 dos autos da execução originária.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 07/06/2024 para extinguir o feito sem resolução de mérito em virtude da perda
superveniente
de seu objeto, tendo em vista que os autos da execução originária foram extin
tos p
ela desídia da instituição financeira exequente
, sendo proferida nos seguintes termos: (ID. 233602232)

“[...] Ocorre que, no curso do presente processo, a ação principal de execução (Processo PJE nº. 1005981-02.2017.8.11.0006) fora extinta sem resolução de mérito, em razão da inércia do autor, já estando sob o manto da coisa julgada (Id. 133993612, PJE nº 1005981-02.2017.8.11.0006).

Sabendo-se que a Execução e os Embargos à Execução guardam entre si, nítida e irrefutável relação de prejudicialidade, de forma que extinta a execução, não podem subsistir os embargos contra ela opostos, uma vez que estes são
protocolizados por dependência, não há razão para que subsista a presente ação.

[
...
]

Dessa forma, pelos motivos acimas expostos, verifica-se a ocorrência da perda do objeto da ação promovida pelos embargantes, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, e § 3º, do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

a) Pelo princípio da causalidade, considerando que a presente ação será extinta por consequência da desídia do embargado perante os autos principais, condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC;

[
...
]
”

Irresignad
a
, recorre
a parte apelante
,
requerendo
reforma da sentença p
ara inverter o ônus sucumbencial, condenando as partes ora apeladas ao pagamento das custas e honorários.

Pois bem.

E
m que pese a extinção da
Execução de Título Extrajudicial
originária, verifica-se que
quem deu causa ao ajuizamento d
os embargos
à execução
foram os apelados, ao motivar, com inadimplemento da obrigação contratada em
23/03/2016
, a proposição da demanda.

Aliás, seria um contrassenso lógico que
, além dos prejuízos causados pelo inadimplemento do título executivo objeto da
presente lide, incidisse sobre a exequente também os ônus sucumbenciais decorrentes da tentativa de satisfação de seu crédito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, responsabilizando-se pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre
nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte

executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
2. Agravo interno desprovido.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022.)
g.n
.

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.
A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade
de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.
Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos
autos.-
”

(TJ-MT - AC: 00164877520198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

Desse modo, em que pese tratar-se de
desistência
do credor, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para
reconhecer que se os ora apelados deram causa ao ajuizamento da ação, sobre eles devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o
art. 85, §10, do CPC/15
, evitando-se, assim, que os devedores se beneficiem da própria torpeza.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para
reformar a sentença
a fim de
inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024